Tribunal: TJBA
Processo: 8008123-23.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008123-23.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VILMA DE JESUS NECO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008123-23.2019.8.05.0080, em que é apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2021. Des(a). Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça